Tribunal: TJMT
Processo: 0001267-30.2002.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001267-30.2002.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[\"Lavagem\" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ZILMA TORRACA MATOS (EMBARGADO), ERIC PINHEIRO DE AMORIM - CPF: 033.109.311-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), ERIC PINHEIRO DE AMORIM - CPF: 033.109.311-10 (ADVOGADO), ZILMA TORRACA MATOS (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - RONDONOPOLIS (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DE MATOS EMILIANO - CPF: 814.690.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PINHEIRO DA SILVA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), ZILMA TORRACA MATOS (EMBARGADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DEFENSIVO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 418 DO STJ – OMISSÃO VERIFICADA – SÚMULA CANCELADA – ENUNCIADO DE SÚMULA 579 DA CORTE ESPECIAL – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA SENTENÇA A ENSEJAR NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO PARQUET –
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

1.

Verificada a omissão no acórdão impugnado, impositivo o conhecimento e provimento dos embargos para enfrentar a tese defensiva relativa ao
não conhecimento do recurso ministerial por afronta à Súmula 418 do STJ. Contudo, a mudança operada é insuficiente para alterar o resultado do julgamento, tendo em vista que a referida Súmula foi cancelada e substituída pela Súmula 579 da Corte Especial, que dispõe não ser necessário “
ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Zilma Torraca Matos, apontando como omisso o aresto de id. 75183977, em que esta egrégia Câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação por ela interposto, bem como proveu parcialmente o recurso interposto pelo Ministério Público, para decotar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, reconhecer a pejoratividade da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase dosimétrica; readequando a sanção penal da acusada ao patamar 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 60 (sessenta) dias-multa, à razão mínima; e, por fim, decretar a perda de cargo público da ré Zilma Torraca de Matos.

Em apertada síntese, sustenta a embargante que o acórdão combatido padece de omissão, uma vez que não fora apreciado o seu pedido de não conhecimento do recurso ministerial, por afronta à Súmula 418 do STJ, que dispõe ser inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação.

Aduz que o Ministério Público não ratificou suas razões após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela defesa, que reconheceu a omissão na sentença e substituiu a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito.

Assim, almeja o saneamento da omissão evidenciada no acórdão.

Contrarrazões pelo conhecimento dos embargos e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os embargos declaratórios.

Inicialmente, registre-se que, conquanto tenha sido encerrada a minha convocação para integrar a Segunda Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em substituição ao Desembargador
Alberto Ferreira de Souza
, com efeitos a partir de 01/01/2021 (Portaria no 74/2020-PRES, de 11/12/2020), permaneço vinculada ao exame do presente recurso, conforme dispõe o art. 256, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Conforme relatado, o embargante sustenta
que o acórdão combatido padece de omissão, uma vez que não fora apreciado o seu pedido de não conhecimento do recurso ministerial, por afronta à Súmula 418 do STJ, que dispõe ser inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação.

Aduz que o Ministério Público não ratificou suas razões após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela defesa, que reconheceu a omissão na sentença e substituiu a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito.

Examinando detidamente as alegações do embargante, tem-se que o acórdão censurado realmente se revela omisso, na medida em que foi silente ao não se manifestar acerca do pedido referente ao não conhecimento do recurso ministerial.

Contudo, importante ressaltar que a
Súmula 418 do STJ foi cancelada pela Corte Especial (DJe 03/08/2016) que, porém, aprovou o enunciado da Súmula 579 com a seguinte redação:
"Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior"
(DJe 01.08.2016).

Destaque-se que,
após a oposição dos embargos pela defesa, o
parquet
apresentou suas razões recursais e pleiteou o redimensionamento da pena imposta ao embargante, aduzindo que a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime mereciam ser desabonadas na primeira fase dosimétrica.

Sobreveio decisão acolhendo os embargos de declaração opostos, para substituir a pena privativa de liberdade do embargante por restritiva de direitos, sendo certo que o Ministério Público manifestou a sua ciência.

Constata-se, portanto, que
a pena imposta
pelo juízo singular, por si só,
não foi alterada
, mas apenas substituída por penas restritivas de direitos.

Posteriormente, os autos foram remetidos a este Sodalício, oportunidade em que esta Segunda Câmara Criminal j
ulgou provido em parte o recurso ministerial, para aumentar a pena da ré e impor o regime semiaberto para o cumprimento da sanção.

Assim, tendo em vista que o Ministério Público pleiteou em suas razões a reforma da
pena da embargante
e a matéria suscitada no recurso de apelação foi devidamente enfrentada por esse Tribunal de Justiça e, ademais, uma vez que, com o acolhimento dos embargos, não houve modificação substancial na sentença, não há falar em violação à Súmula 579 do STJ.

Ante ao exposto,
conheço

e
dou provimento
aos presentes embargos de declaração para sanar a omissão do
acórdão censurado, mas mantenho
inalterado o Acórdão, nos termos em que proferido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021